Tribunal: TJPA
Processo: 0803375-04.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803375-04.2026.8.14.0000

REQUERENTE: JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

INTERESSADO: TJPA -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INAPTIDÃO DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. PROVA NOVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, contra condenação definitiva pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

2. Após a sentença, laudo pericial atestou a inaptidão da arma apreendida para a realização de disparos. Em apelação interposta pelo corréu, esta Corte afastou a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, redimensionando a pena. O requerente pleiteia a extensão dos efeitos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial que atesta a inaptidão da arma de fogo constitui prova nova apta a ensejar revisão criminal; (ii) saber se a exclusão da majorante reconhecida em favor do corréu, por fundamento objetivo, deve ser estendida ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de eficiência balística, juntado após a sentença, demonstra a ausência de potencialidade lesiva da arma, infirmando o pressuposto fático da causa de aumento, configurando prova nova nos termos do art. 621, III, do CPP.

5. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP exige a efetiva aptidão da arma para disparo, não bastando sua mera utilização como instrumento de ameaça.

6. A decisão que afastou a majorante em relação ao corréu fundou-se em circunstância objetiva, comum a ambos os agentes, impondo a aplicação do art. 580 do CPP.

7. Readequação da dosimetria com exclusão da majorante, manutenção da pena-base, reconhecimento das atenuantes e fixação da pena definitiva em 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, considerado o concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de laudo pericial que atesta a inaptidão da arma de fogo utilizada no crime configura prova nova apta a ensejar revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP. 2. A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, quando fundada em circunstância objetiva comum aos corréus, deve ser estendida aos demais, conforme art. 580 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, I, e art. 59; CPP, arts. 580 e 621, III; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.170.960/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe julgar procedente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias
12 a 19 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005389-86.2018.8.14.0060.

Narra o requerente que foi condenado, juntamente com o corréu MAYKON DOUGLAS MACEDO SANTOS, pela prática do crime de roubo majorado, em razão do reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, decorrente do emprego de arma de fogo no fato ocorrido em 01/06/2018. Sustenta que a majorante foi aplicada a ambos com base na utilização de uma única arma de fogo.

Aduz que, em sede de apelação criminal interposta pelo corréu MAYKON DOUGLAS MACEDO SANTOS, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso nos mesmos autos de origem, reconheceu, com base em laudo pericial, a inaptidão da arma de fogo apreendida, atestando sua incapacidade para a realização de disparos e, por conseguinte, a ausência de potencialidade lesiva do instrumento. Em razão disso, a 2ª Turma de Direito Penal deu provimento ao recurso para excluir a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, redimensionando a pena do corréu.

Afirma o revisionando que tal circunstância constitui fato novo apto a ensejar a revisão da condenação, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como impõe a aplicação do efeito extensivo previsto no artigo 580 do mesmo diploma legal, por se tratar de fundamento de natureza objetiva, não relacionado a condições pessoais do corréu beneficiado.

Sustenta que a manutenção da majorante exclusivamente em relação a si configura violação ao princípio da isonomia e resulta em desproporcionalidade manifesta, uma vez que a arma reconhecida como inapta é a mesma utilizada para fundamentar a exasperação da pena de ambos os condenados.

Requer, ao final, o conhecimento e a procedência da revisão criminal para que lhe sejam estendidos os efeitos do acórdão proferido no julgamento da apelação do corréu, com a exclusão da causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, o redimensionamento da pena para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Tomé-Açu para retificação do atestado de pena e atualização do cálculo de unificação.

Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica e atual condição de custodiado.

Em Decisão Interlocutória à ID 34116840, concedi ao requerente o benefício da justiça gratuita.

Nesta instância superior, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se pelo
conhecimento
e
procedência
da Revisão Criminal,
“com a consequente extensão da decisão proferida nos autos da Recurso de Apelação nº 0005389-86.2018.8.14.0060”.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A presente ação de revisão criminal preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente aqueles previstos no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser conhecida.

No mérito, a pretensão revisional merece integral acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o requerente foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, com incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de
emprego de arma de fogo
. Todavia, a análise superveniente do conjunto probatório revela a existência de erro judiciário apto a ensejar a desconstituição parcial do título condenatório.

Restou comprovado que, após a prolação da sentença condenatória, foi juntado aos autos Laudo Pericial de Natureza Balística (ID 33726848 - Pág. 33-34), o qual atestou, de forma categórica, que
a arma apreendida não se encontrava em condições de funcionamento, tampouco possuía potencialidade lesiva
. Trata-se de prova técnica oficial, dotada de objetividade e elevada força demonstrativa, que altera substancialmente a premissa fática que sustentou a incidência da causa de aumento.

A superveniência desse elemento probatório qualifica-se como prova nova, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto não foi considerada pelo juízo sentenciante e revela circunstância apta a autorizar a diminuição da pena.

A corroborar tal conclusão, verifica-se que o corréu MAYKON DOUGLAS MACEDO SANTOS, igualmente denunciado e condenado pelos mesmos fatos, em concurso de agentes e com base na utilização do mesmo instrumento supostamente qualificador, interpôs recurso de apelação criminal nos autos da Ação Penal nº 0005389-86.2018.8.14.0060, o qual foi regularmente processado e julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão à ID de origem 101441383).

Naquela oportunidade, a Colenda 2ª Turma de Direito Penal, ao proceder à reanálise da dosimetria da pena, examinou especificamente a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à luz do laudo pericial de eficiência da arma de fogo, acostado aos autos após a prolação da sentença condenatória. Do exame do referido elemento técnico, concluiu o órgão colegiado que a arma apreendida, a mesma imputada indistintamente aos corréus, não se encontrava em condições de funcionamento, tampouco apresentava potencialidade lesiva, circunstância que descaracteriza o pressuposto fático-jurídico indispensável à incidência da majorante.

Diante desse cenário, o Tribunal, sob fundamento de que a incidência da referida causa de aumento exige a efetiva aptidão do artefato para a produção de disparos, deliberou, por unanimidade, pelo afastamento da majorante, procedendo, em consequência lógica, ao redimensionamento da pena do corréu para o patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Importa destacar que a
ratio decidendi
do acórdão não se fundou em circunstância de caráter subjetivo ou personalíssimo, mas sim em elemento de natureza objetiva, atinente à materialidade do instrumento utilizado na prática delitiva, cuja análise repercute de forma uniforme e indivisível sobre todos os agentes que participaram do mesmo contexto fático.

Nesse contexto, incide com plena eficácia o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual, no concurso de agentes, a decisão favorável a um dos réus deve ser estendida aos demais quando fundada em circunstâncias não pessoais. A inaptidão da arma, por dizer respeito à própria materialidade do objeto empregado, constitui circunstância objetiva, comum a todos os corréus.

A manutenção da majorante exclusivamente em relação ao requerente implicaria manifesta violação ao princípio da isonomia, além de comprometer a coerência interna do sistema jurisdicional, ao admitir soluções distintas para situações fáticas absolutamente idênticas, fundadas no mesmo acervo probatório.

Ressalte-se, por oportuno, que a utilização de instrumento inapto ao disparo não afasta a configuração do crime de roubo, porquanto apta a caracterizar a grave ameaça. Todavia, não autoriza a incidência da causa de aumento específica, a qual exige, como pressuposto normativo, a efetiva potencialidade lesiva da arma de fogo. Nessa esteira, vide: STJ, REsp n. 2.170.960/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.

Diante desse quadro, evidencia-se a ocorrência de erro na dosimetria da pena, impondo-se a exclusão da majorante indevidamente aplicada, com a consequente readequação da reprimenda.

Passo à
REESTRUTURAÇÃO DA DOSIMETRIA
, observados os parâmetros fixados na sentença e a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria, a pena-base deve ser mantida no patamar fixado na sentença, qual seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, não apenas em razão da ausência de impugnação específica, mas sobretudo porque as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma fundamentada e permanecem hígidas à luz do novo contexto probatório.

Embora se reconheça a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo, tal circunstância não interfere na análise da primeira fase da dosimetria, uma vez que a exasperação da pena-base não se fundou nesse vetor, mas sim em aspectos concretos relacionados às circunstâncias do crime.

Verifica-se que o concurso de agentes, embora previsto como causa de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não foi utilizado na terceira fase da dosimetria da pena na sentença condenatória, tendo sido considerada apenas a majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, inexiste óbice jurídico à consideração da atuação em
concurso de pessoas como elemento apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase
, nos termos do art. 59 do Código Penal. Assim, ausente qualquer hipótese de dupla valoração, revela-se legítima a manutenção da pena-base no patamar fixado na origem, porquanto fundada em circunstâncias concretas idôneas, não afetadas pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Ademais, cumpre destacar que o incremento da pena-base observou critério objetivo e proporcional, tendo sido fixado em fração paradigma correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao delito de roubo, que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Tal metodologia revela-se compatível com a jurisprudência dominante e atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, não havendo qualquer descompasso ou excesso a ser corrigido.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das
duas circunstâncias atenuantes
em favor do réu (confissão espontânea e menoridade relativa), pelo que reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, afasto a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ante a comprovada ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo, consoante debatido no presente
decisum
.

Dessa forma, a
pena definitiva
para o
crime de roubo
resta fixada em:
04 (quatro) anos de reclusão e

10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Condenado, ainda, o revisionando, à reprimenda de 01 (um) ano, nas iras do
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
, procedo o cálculo do
cúmulo material de crimes
, de modo a condenar o réu à
PENA FINAL
de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,

10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PROCEDENTE,
para redimensionar a pena determinada ao requerente, após exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e incidência do concurso material de crimes, a
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,

10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026